Tribunal: TJMT
Processo: 1026080-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026080-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADRIANO PEREIRA OLIVEIRA - CPF: 720.866.101-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1026080-64.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ADRIANO PEREIRA OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO – FALTA GRAVE PRATICADA HÁ MAIS DE 12 (DOZE) MESES – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL – REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

A pratica de falta grave pode ser utilizada para analisar o cumprimento do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, todavia, por força do disposto pelo art. 83, III, “b”, do Código Penal, somente pode ser considerada para a denegação do benefício as faltas graves praticadas nos últimos 12 (doze) meses, período suficiente, portanto, para a reabilitação.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1026080-64.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ADRIANO PEREIRA OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES (RELATOR)EXMO.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pela Defensoria Pública em favor de Adriano Pereira Oliveira com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3° Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que indeferiu o pedido de concessão do direito de livramento condicional (id. 239246726).

O agravante maneja o presente recurso visando à reforma da decisão objurgada, ao argumento que faz jus ao livramento condicional, sustentando que cumpriu os requisitos objetivo e subjetivo.

Aduz que
“
(...) o apenado preencheu o requisito objetivo para concessão do Livramento Condicional em data de 04 de junho de 2023. O requisito subjetivo também se encontra preenchido, vez que o sentenciado possui bom comportamento e não há notícia da prática de falta grave nos últimos doze meses.”
(id. 293246713).

Nas contrarrazões apresentadas, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (id. 239246720).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão combatida por seus próprios e jurídicos fundamentos (id. 239246732).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do agravo em execução (id. 241008679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024